Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE NÂO CARACTERIZADA. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA INEFICAZ. TRÁFICO REALIZADO DENTRO DE CASA. RECOMENDAÇÕES DO CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública.
2. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada tanto pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pelo fato de o paciente estar traficando em sua própria residência.
3. Independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF.
4. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, por si só, não gera o direito de ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra” (Acórdão 1261083, 07007809220208079000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020).
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.